Tribunal: TJMT
Processo: 0003718-95.2009.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003718-95.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Elton Friederich e Souza (VÍTIMA), WAGNER PINHO DA SILVA - CPF: 031.778.471-42 (APELANTE), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON FRIEDERICH E SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PREMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE QUE DENOTAM A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE – PROVA TESTEMUNHAL QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE CULPA
STRICTO SENSU
– APELANTE QUE INGRESSOU NA VIA PRINCIPAL SEM A ATENÇÃO NECESSÁRIA, SENDO QUE A PREFERÊNCIA ERA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANALISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NA PENA-BASE COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CULPABILIDADE COM ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME CONSIDERAÇÕES QUE OCASIONAM
BIS IN IDEM
COM A CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE – PENA ALTERADA – LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ATINGIDA – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO – ART. 109, IV, C/C ART. 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO DESPROVIDO E ANÁLISE DE OFÍCIO.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição.

As
circunstâncias
judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.
In casu
, a culpabilidade foi aumentada com argumentos próprios do tipo penal e a circunstância do crime utilizado os mesmos fundamentos da causa de aumento da terceira fase, ocasionando
bis in idem
, portanto, devidamente afastadas.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, bem como entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 107, inc. IV, e no art. 109, inc. IV, c/c o art. 110, §1º, c/c art. 115 e 118, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner Pinho da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 302, §1º, inc. I do CTB, a pena 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, bem como na suspensão do direito obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 01 (um) ano, a ser cumprido em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 103353525).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição nos termos do art. 386, inc. III, do CPP. (Id. 103353542)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo improvimento, mantendo incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 103353544)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 105951957)

“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, BEM COMO NA SUSPENSÃO DO DIREITO OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 302, §1º, INCISO I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, AGIU COM IMPRUDÊNCIA AO INVADIR A PISTA PREFERENCIAL NA QUAL A VÍTIMA TRANSITAVA EM SUA MOTOCICLETA, OCASIONADO O ACIDENTE E CONSEQUENTEMENTE SUA MORTE – READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA - AINDA QUE NÃO ARGUIDO PELA DEFESA, APONTO DE OFÍCIO, A NECESSIDADE DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO RÉU, ANTE EVIDENTE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E NOTÓRIO BIS IN IDEM – OS FUNDAMENTOS LANÇADOS PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE SE CONFUNDEM COM A CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO DO CRIME, EM SEU CONCEITO ANALÍTICO. QUANTO À VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, UTILIZOU-SE COMO ARGUMENTO A AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONDIÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 302, §1º, INCISO I DO CTB, INCORRENDO, POIS, EM BIS IN IDEM –
DESPROVIMENTO
AO RECURSO E, DE OFÍCIO, READEQUAR A PENA APLICADA (F.S.A)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Wagner Pinho da Silva
contra a decisão que
o condenou pela prática do crime descrito no art. 302, §1º, inciso I do CTB, a pena 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, bem como na suspensão do direito obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 01 (um) ano, a ser cumprido em regime inicial aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 103347994)

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 02 de agosto de 2009, por volta das 07h30min, na Avenida Almirante Barroso, Bairro Bela Vista, nas proximidades da “Loja da Nega”, no município de Alto Paraguai, comarca de Diamantino/MT, o denunciado WAGNER PINHO DA SILVA, vulgo “WAGUINHO”, na direção de veículo automotor, qual seja um Fiat Uno Eletronic, ano e modelo 1994, cor Verde, placa BOQ 7874, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticou homicídio culposo, causando a morte da vítima ELTON FRIEDRICH E SOUZA (laudo necroscópico às fls. 49/53 e mapa topográfico às fls.54/54v), a qual conduzia outro veículo automotor tipo motocicleta Honda CG Titan 150, cor preta, placa JZS 0486 (croqui do acidente de fls. 07)

Conforme se logrou apurar, no dia e local dos fatos, o denunciado conduzia seu veículo Fiat Uno na Rua 13 de Agosto, enquanto a vítima conduzia sua motocicleta Honda CG Titan na Avenida Almirante Barroso, via principal, ocasião em que, estando o denunciado próximo à esquina da avenida mencionada, de forma imprudente, não deu preferência ao veículo da vítima que estava na via principal e acelerou rumo à avenida, acabando por colidir na motocicleta da vítima.

Em razão do grande choque ocasionado, a vítima veio a sobrevoar o carro do denunciado e cair violentamente ao chão, Ato contínuo, a vítima foi socorrida pelo denunciado, contudo após dois dias internada no pronto socorro de Cuiabá, a vítima faleceu em razão de traumatismo cranioencefálico causado pela colisão”.

A defesa alega que as provas são insuficientes para a condenação, uma vez que não restou demonstrado que o apelante agiu com algum elemento de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), devendo, portanto, decretar sua absolvição por atipicidade da conduta.

Contudo, sem razão.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 103347995), certidão de óbito (Id. 103347996), auto de apreensão (Id. 103347997), laudo pericial n.º 01-01-000581-01/2009 (Id. 103347999), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

Vejamos os depoimentos, devidamente transcritos pelo juiz
a quo
na sentença condenatória:

“O acusado, na fase inquisitiva e judicial afirmou que não possuía carteira nacional de habilitação, bem como narrou como ocorreu o acidente, alegando que a vítima vinha em alta velocidade, de modo que não deu para evitar o choque com a motocicleta (fls. 17/18 e CDR-fl. 205, respectivamente).

Relatou que, se aproximou da Avenida Almirante Barroso, e ao fazer uma manobra para entrar na referida via preferencial, sofreu o abalroamento pela motocicleta conduzida pela vítima, a qual veio a atingir a roda dianteira do veículo. Após a colisão, o mesmo prestou socorro à vítima.

Ressaltou ainda que, a vítima não estava utilizando o capacete de forma certa, e que, no momento do fato a visibilidade estava baixa, o que teria impedido a verificação da aproximação da motocicleta pilotada pela vítima.

A testemunha MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA, Policial Militar, ratificou em juízo que ao chegar ao local do acidente, o veículo se encontrava nas proximidades, que o acidente teria acontecido na Avenida Almirante Barroso, onde o acusado se deslocava da rua vicinal 13 de agosto e a vítima na Avenida Almirante Barroso, ratificando também os policiais que fizeram o croqui do acidente de fl. 14 com base em elementos de informações prestados pelo réu.

Narrou que o acusado transitava pela rua vicinal e o motoqueiro pela avenida principal quando ocorreu a colisão, afirmou ainda que a colisão se deu na via principal, sendo que a preferência era do motoqueiro, ora vítima.

Na sequência, o informante EVAGRIO LEITE DA SILVA, genitor do acusado, descreveu que o filho não era habilitado à época do fato, porém possuía prática na condução de veículo. Fora informado que soube por terceiros que a vítima transitava em alta velocidade na avenida e que o réu teria parado, na esquina da rua vicinal, e neste momento, o motoqueiro, ora vitima, desviou de um quebra-molas e veio a colidir com o veículo dirigido pelo acusado. Descreveu ainda que a colisão ocorreu “do lado motorista, na frente pegando o farol”.

Ressalta-se que as informações trazidas pelo informante foram adquiridas por terceiros, o qual não soube precisar a identidade destes.

Pelo depoimento da testemunha de defesa Sr. CLAUDEMIR INACIO PAULUS, ao ser questionado pelo advogado de defesa “quem vinha da 13 ao chegar para adentrar na avenida teria que parar ou poderia entrar? A testemunha respondeu: “teria que parar.” Além disso, disse que não presenciou os fatos e que soube no dia seguinte, por terceiros, que o acusado parou no cruzamento e o motoqueiro veio a colidir com o veículo.

A testemunha Claudemir também destacou que o veículo se encontrava amassado no canto dianteiro, bem na frente. E ainda, que acompanhou toda a assistência prestada à família da vítima pelo pai do acusado.

Por sua vez, a testemunha INÊS DA SILVA MENDONÇA revelou que teve conhecimento dos fatos após sua ocorrência por terceiros e que não morava na cidade de Alto Paraguai à época dos fatos.

Na sequência, a pessoa de ELVIS FRIEDRICH E SOUZA, irmão da vítima, ouvido em juízo, relatou que encontrou a motocicleta em frente ao Bazar da Nega. Acerca dos fatos, narrou que a vítima pilotava pela avenida preferencial em sentido ao Posto Bela Vista, quando ocorreu o acidente de trânsito.

Com relação à testemunha JOSINEI FERREIRA ARAUJO DA SILVA, esta alegou que teve conhecimento do acidente posteriormente. Aduziu, conforme relatos de terceiros, que a vítima estava em alta velocidade, onde teria “batido” em um quebra-molas e perdido o controle da motocicleta, razão pela qual veio a se chocar com o carro conduzido pelo acusado que estava parado para entrar na via principal.

Ao ser ouvida, a pessoa de Alimare Vitória Queiroz da Silva disse ser prima do acusado, e declarou que sobre os fatos apenas ouviu dizer que o réu, ao virar a rua, acabou colidindo com a motocicleta, acrescentando que a vítima achava com o capacete erguido.

A testemunha MARENICE QUEIROZ DA SILVA ao ser ouvida em juízo nada acrescentou aos fatos em questão.

Diante do exposto, dúvidas não existem quanto a ser o réu autor do fato”.

A meu ver, agiu corretamente o magistrado de piso, não merecendo qualquer reproche a sentença exarada quanto ao referido crime, que, objetivamente, cotejou os elementos de prova constantes nos autos e apreciou os argumentos defensivos adequadamente, os quais, de fato, não mereciam acolhimento por não restarem respaldados em elementos probatórios.

Sobre a culpa relativa ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, Mauricio Antônio Ribeiro Lopes define:

“Culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) ilícito não querido mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. ” (“Crimes de Trânsito” Editora Revista dos Tribunais São Paulo: 1998.p. 187).

Sobre o mesmo assunto, José Frederico Marques citando Costa e Silva preleciona que “
a culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) antijurídico não querido mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado
” (in Tratado de Direito Penal. Campinas: Bookseller, 1997, p. 264), ou na irretocável lição de Francisco de Assis Toledo:

“Assim, embora o resultado morte seja, no caso, elemento do tipo (se fizermos abstração da morte da vítima, desaparece o tipo do homicídio culposo), é igualmente elemento essencial do mesmo tipo o ato imprudente ou negligente, evitável, que o legislador penal quer seja efetivamente evitado. E, como tanto o ato imprudente (a imprudência abrange a imperícia) quanto o negligente resultam de uma falta de observância, por parte do agente, do dever de comportar-se com cautela, com cuidado, quando sua ação ou omissão possa dar causa a resultados lesivos a bens jurídicos penalmente protegidos, temos que, em suma, na base do delito culposo em exame, como de resto em todos os demais, está a violação de um dever de cuidado, quando as circunstâncias apontarem ao agente, segundo dados apreensíveis da experiência cotidiana, alguma razão para suspeitar da possibilidade de consequências danosas para sua conduta, ou, ao menos, para ter dúvidas a respeito dessas possíveis consequências. Note-se que, na dúvida, impõe-se o dever de abstenção da conduta, pois quem, nesta área,se arisca a se transformar em causador imputável de danos previsíveisage com imprudência e se torna, por isso mesmo, agente de um crime culposo, caso concretize a realização do tipo.” (“Princípios Básicos de Direito Penal. 4ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 1991. p. 293).

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência de seis elementos, a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente a enseja.

No crime culposo a vontade do agente se limita à prática de uma conduta perigosa, por ele aceita e desejada, pouco importando a produção do resultado naturalístico uma vez que, por óbvio, se o resultado fosse desejado, tratar-se-ia de crime doloso, e não culposo.

Assim é certo que se um indivíduo da causa, por imprudência, imperícia ou negligência a um resultado lesivo, não quis o evento, não procurou o dano que ocorreu advindo da sua conduta, a censurabilidade de seu comportamento está em que sua vontade comandou de maneira reprovável as ações praticadas anteriormente ao evento.

Destarte, o resultado lesivo liga-se ao querer interno pela previsibilidade, o indivíduo deveria prever a consequência danosa de seus atos e guiar-se de acordo com essa previsão.

A previsibilidade é nota distinta da culpa, para José Frederico Marques, pois não sendo possível a previsão do evento, a ocorrência deste decorre de caso fortuito. Porém, previsível o resultado, a corrente causal que se estabeleceu entre este e a conduta de que derivou, tem sua origem na culpa do agente, a qual consistiu justamente em não ter previsto o que deveria prever (obra citada, p. 270).

O sujeito não procurou o resultado, mas podia prevê-lo e não agiu em função dessa previsibilidade.

Desta forma, mesmo que o apelante tenha declarado que não tinha visão para a via preferencial devido aos “muros grande”, e por esse motivo não conseguiu visualizar a vítima se aproximando, não o exime da culpa, uma vez que era seu dever de parar o carro, olhar a possibilidade de avançar e só assim entrar na via principal.

Ademais, importante consignar que o PM Marivaldo Barros de Oliveira, afirmou que a colisão aconteceu na via principal e que a preferência era da vítima, tendo o apelante invadido a pista pela qual ofendido transitava, ocasionando a batida dos veículos e consequentemente a morte de Elton Friederich e Souza.

Portanto, pelos depoimentos transcritos e pelo laudo pericial apresentado, resta evidente que o apelante não teve a atenção necessária ao dirigir o veículo, agindo imprudentemente, uma vez que, sem atender os cuidados necessários à segurança do trânsito, que levou a óbito a vítima ao ingressar na via principal sem a atenção necessária, colidindo com a motocicleta, violando o dever objetivo de cuidado imposto pelo ordenamento jurídico a todas as pessoas, objetivando o regular e pacífico convívio social.

Vejamos o que determina o artigo 28 e 34 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 28. – O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Professor Júlio Fabbrini Mirabete ensina, “
a imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores.
” (Manual de Direito Penal - Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149)

A propósito: “
A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente, tem-se o réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido.
” (STJ Resp rel. José Cândido RT 704/406)

Logo, em matéria de trânsito é indiscutível a culpa do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as cautelas necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.

Vez mais, valho-me da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - INVASÃO DA CONTRAMÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. Não há, em direito penal, compensação de culpas; logo, o agente responde pelo resultado decorrente de sua conduta imprudente, ainda que a vítima tenha concorrido para o evento danoso." (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.09.045955-3/001, Relator (a): Des. (a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017).

Sobre o dever de cuidado, componente normativo do tipo objetivo culposo que é, hoje, amplamente reconhecido como prioritário e decisivo por quase toda a doutrina, confira-se a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangelli:

“O estudo da culpa a partir do resultado e da causalidade desviou a ciência jurídico-penal do caminho correto acerca da compreensão do problema. A causação do resultado e a previsibilidade podem ocorrer- e de fato ocorrem - em numerosíssimas condutas que nada têm de culposas. Todo sujeito que conduz um veículo sabe que introduz um certo perigo para os bens jurídicos alheios, a ponto de contratar seguros 'por danos a terceiros'. Sem embargo, isto é absolutamente insuficiente para caracterizar a culpa. O entendimento correto do fenômeno da culpa é recente na doutrina, surgindo a partir da focalização da atenção científica sobre a violação do dever de cuidado, que é o ponto de partida para a construção dogmática do conceito.” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELLI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 3ª ed., rev. e atual., São Paulo, Editora RT,2001,p. 518).

Além do mais, como bem exposto pelo juiz sentenciante, o apelante não possuía carteira de habilitação na época dos fatos,
in verbis
: (Id. 103353525)

“(...) em que pese os relatos das testemunhas de defesa, verifico que a conduta do agente foi marcada pela imprudência, pois saiu dirigindo veículo automotor sem ser habilitado para conduzir veículo automotor legalmente e ainda fez mau uso das normatizações de trânsito, já que invadiu parcialmente a avenida preferencial, envolvendo-se em acidente que ocasionou a morte da vítima (...)”

Ressalto que a lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado. Exige sua caracterização, a demonstração da culpa, ou seja, da inobservância do dever de cuidado objetivo derivado de imprudência, imperícia ou negligência e previsibilidade do evento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB. O apelante tentou afastar a culpa imputando como causa do acidente uma pane imprevista no seu automóvel, de modo a invadir a pista contrária da avenida e colidir frontalmente com o veículo conduzido pela vítima. Todavia, segundo a perícia efetuada no veículo do denunciado, não há dúvida de que houve negligência por parte do réu, pois o seu automóvel estava trafegando com os pneus em estado precário, e em velocidade de 70 km/h, claramente excessiva para o local e confessada pelo próprio depoente. Desta forma, a conduta do réu é típica, pois ele não tomou o cuidado necessário objetivo, uma vez que, nestas circunstâncias, era previsível um resultado negativo para uma pessoa prudente e regular, nas condições em que o autor atuou. Apelo defensivo improvido em decisão unânime.” (Apelação-Crime nº 70013657549, 3ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. José Antônio Hirt Preiss. j. 04.5.2006).

Assim, em detida análise do conjunto probatório e das considerações expendidas acima, chega-se à conclusão que o acusado agiu com culpa, na modalidade imprudência.

Não se está dizendo aqui que o réu teve a intensão de causar o resultado obtido, até porque, se assim o fosse, deveria responder por homicídio doloso. Porém, resulta evidente que o seu agir foi imprudente ao conduzir seu veículo, sem adotar as devidas cautelas, conduta que foi a causa determinante do acidente que acabou por ceifar a vida da ofendida.

Portanto, sem mais delongas, mantenho a condenação do apelante Márcio, no delito tipificado no art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, apontou de oficio, a necessidade de redimensionamento da pena aplicada ao réu, especificamente quanto a pena-base, nas circunstâncias da culpa idade e circunstâncias do crime.

Assim, necessário realizar a transcrição da dosimetria, vejamos:

“A pena prevista para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)

Culpabilidade:
o réu agiu com culpabilidade acentuada vez que possuía pleno discernimento de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento diverso;

b)
Antecedentes:
possui bons antecedentes, circunstância que avalio positivamente;

c)

Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)

Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)

Motivos:
os motivos confundem-se com a própria objetividade jurídica do delito;

f)

Circunstâncias:
o acusado não possuía carteira de habilitação, logo, não se encontrava autorizado a conduzir veículos e mesmo assim, o fez, vindo na ocasião a ceifar a vida da vítima, o que valoro em desfavor do réu;

g)

Consequências:
foram graves já que ocasionou a morte da vítima;

h)

Comportamento da vítima:
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, e nada tendo a valorar, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes, pelo que a pena provisória fica mantida em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
.

Na
terceira fase
, concorre causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual aumento em 1/3 a pena e passo a dosá-la em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
. Ausentes causas de diminuição de pena.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
WAGNER PINHO DA SILVA
vulgo “
WAGUINHO
” no patamar de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no
REGIME ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

O réu preenche os requisitos previstos no art. 44, incisos I, II, III e § 2º do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do CPP concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não existe qualquer motivo ponderoso à custódia preventiva.

Determino, também, nos termos do art. 302 da Lei 9.503/97 a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de um ano, tendo em vista a gravidade do resultado da conduta”.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Destarte, essa circunstância, para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Verifica-se que o juiz de piso utilizou como como argumento elementos próprios do tipo pena, logo,
retiro o aumento realizado na culpabilidade
.

Quanto as
circunstâncias do crime:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, mas que influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

Por fim, ao que consta das circunstâncias do crime, observa-se que houve a valoração diante do fato do réu não possuir carteira de habilitação na época dos fatos, contudo, o juiz de primeiro grau utilizou a mesma condição na terceira fase como causa de aumento, ocasionando
bis in idem
, portanto,
afasto o aumento da circunstância do crime
.

Dessa forma, necessário alterar a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante.

A pena prevista para o crime de homicídio culposo é de detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
entendo que deve ser valorado negativamente, uma vez que foi praticado em concurso de agentes,
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, sendo considerado nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, mas verifico a atenuante da menoridade relativa, contudo, diante da Súmula 231, do STJ, mantenho a pena provisória em
02 (dois) anos de detenção
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, contudo configura-se a causa de aumento do inc. I, do §1º, do art. 302, do CTB, assim, acresço 1/3 (um terço), elevando a pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, ao qual a torno definitiva.

Determino o regime
aberto,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

O réu preenche os requisitos previstos no art. 44, incisos I, II, III e § 2º do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Mantenho a suspensão pelo período de 01 (um) ano da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da gravidade do crime.

Contudo, como houve alteração na pena final do apelante, observo que incide uma questão para ser reconhecida de ofício, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do recorrente
Wagner Pinho da Silva.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido tanto entre a data do delito e o recebimento da denúncia, quanto do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inc. IV c/c o art. 109, inc. IV e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a pena do acusado foi alterada para 02 (dois) anos de detenção pela prática do crime tipificado no art. 302, §1º, inc. I do CTB,

a ser cumprido em regime

aberto, além da suspensão pelo período de 01 (um) ano da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Destarte, temos que a prescrição ocorreria em 08 (oito) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Entretanto, conforme se extrai do termo de qualificação (Id. 103347996) o recorrente David nasceu em 07 de setembro de 1988, portanto, na data dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual incide a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se à metade o prazo prescricional, de forma que a prescrição ocorre em apenas 04 (qautro) anos.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 02 de agosto de 2009, tendo sido a denúncia recebida em 27 de fevereiro de 2014 (Id. 103353453) e a sentença condenatória prolatada em 23 de março de 2019 (Id. 103353525).

Portanto, é evidente que entre a data do crime e o recebimento da denúncia houve um lapso de tempo maior que 04 (quatro) anos, assim como, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 05 (cinco) anos, e, portanto, em ambos os casos, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Finalmente, considerando que houve a suspensão pelo período de 01 (um) ano da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 118, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer, desprovejo ao recurso de
Wagner Pinho da Silva
, contido, de ofício, redimensionei a pena do réu e declarei extinta sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inc. IV, e no art. 109, inc. IV, c/c o art. 110, §1º, c/c art. 115 e 118, todos do Código Penal, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022